Tribunal: TJDFT
Processo: 0004004-54.2018.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MAJORANTES. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADO NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. DESLOCAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA PARA A PRIMEIRA FASE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Não há falar em absolvição, por insuficiência de provas da autoria, quando os depoimentos das vítimas e das testemunhas corroboraram a confissão de um dos acusados e demonstram que os acusados praticaram as condutas criminosas descritas na denúncia.

2. Demonstrados o emprego de arma de fogo e a comunhão de esforços de mais de um agente para o cometimento do crime de roubos, reconhecem-se as majorantes.

3. Presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância desfavorável, permanecendo as demais como causa configuradora do tipo circunstanciado. Precedentes do STJ.

4. Reconhecia a atenuante da menoridade relativa em sentença, o pleito defensivo carece de interesse recursal.

5. Mantém-se o regime semiaberto para cumprimento da pena, considerando o quantum da pena aplicada e a valoração negativa do vetor circunstâncias do crime.

6. Não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que ausentes os requisitos dos arts. 44 do Código Penal, em especial porque o quantum da pena excede quatro anos, o crime foi praticado mediante grave ameaça contra a pessoa e as circunstâncias do crime foram valoradas negativamente.

7. Recursos conhecidos e desprovidos.